Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-11.2021.8.11.0033
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNERARIA SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 03.916.984/0001-43 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), SS-SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL LTDA (RECORRIDO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), SANDRO SANTIAGO AFONSO - CPF: 536.336.521-91 (RECORRIDO), TATIZA NAYARA DOS SANTOS AFONSO - CPF: 055.609.471-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001103-11.2021.8.11.0033 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente(s):

SS-SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL LTDA/ SANDRO SANTIAGO AFONSO/ TATIZA NAYARA DOS SANTOS AFONSO

Recorrido(s):

FUNERARIA SANTA CLARA LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MULTA DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida FUNERARIA SANTA CLARA LTDA - ME postula pela obrigação de fazer com a finalidade de compelir os Recorrentes ao pagamento das multas de trânsito do veículo TOYOTA HILUX, modelo 2019/2019, cor prata, PLACA QCC 1419, RENAVAM 01205671070, ocorridas em datas anteriores a tradição (21/09/2020), bem como indenização por danos morais decorrentes do suposto impedimento a transferência do veículo perante o DETRAN.

2.
A Recorrida comprovou aos autos que o veículo possuía inúmeras infrações de trânsito não adimplida do período anterior a tradição do veículo, sendo evidente que na negociação das partes o pagamento pelas infrações ficou sob responsabilidade do vendedor, no caso, a empresa Recorrente.

3.
Pois bem, a obrigação por adimplir com as penalidades pertence a Recorrente, a qual comprovou aos autos o pagamento de quase a totalidade das infrações já incluídas no sistema com imposição de penalidade.

4.
A Recorrente sustenta que apenas não efetuou o pagamento das infrações ainda em fase de autuação que ainda não constava com a imposição de penalidade para pagamento.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
Nesse sentido, o Recorrido não logrou êxito em comprovar impedimento para a transferência do veículo, bem como qualquer ofensa a sua personalidade, razão pela qual a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida impositiva.

7.
Ademais, sabe-se que não há qualquer impedimento legal para a transferência de veículo com a anotação de infração de trânsito, essencialmente, quando a imposição de penalidade ainda não foi registrada no sistema do DETRAN.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida FUNERARIA SANTA CLARA LTDA - ME postula pela obrigação de fazer com a finalidade de compelir os Recorrentes ao pagamento das multas de trânsito do veículo TOYOTA HILUX, modelo 2019/2019, cor prata, PLACA QCC 1419, RENAVAM 01205671070, ocorridas em datas anteriores a tradição (21/09/2020), bem como indenização por danos morais decorrentes do suposto impedimento a transferência do veículo perante o DETRAN.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando dos Recorrentes em obrigação de fazer para pagar as multas de trânsito ocorrida antes da tradição do veículo, bem como em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os Recorrentes SS-SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL LTDA, SANDRO SANTIAGO AFONSO e TATIZA NAYARA DOS SANTOS AFONSO
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera aborrecimento, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO DE UM DOS RECURSOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E ENTREGA DO DOCUMENTO – EXISTÊNCIA DE IMPOSTOS – REGULARIDADE SANADA NO CURSO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DANO – RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS AFASTADA – RECURSO DE SADI ZANELLA DESERTO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DE IVONETE SILVA PADILHA PENA DESPROVIDO.

De acordo com entendimentos jurisprudenciais pacíficos, a ausência de recolhimento de preparo do recurso, por não ser beneficiário da justiça gratuita acarreta a deserção do recurso.

Não há o dever de indenizar pelos danos morais em razão de não entrega dos documentos necessários à transferência para o seu nome da titularidade do automóvel que adquiriu do apelado, a existência de impostos com relação ao veículo, o que tornou impossível o seu uso, pois não lhe atingiu a dignidade nem lhe causou dor ou aflição profunda, como quer fazer crer. Cuida-se de dissabor do cotidiano, indevidamente experimentado, é correto, mas sem a magnitude que ela lhe quer emprestar.

Não cabe no rótulo de 'dano moral' os transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofre o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um. Sob esse aspecto, o gravame no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se pode falar em prova de um dano que, a rigor, não existe no plano material.

(N.U 0000819-51.2014.8.11.0102, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).”

No caso, entendo que os danos morais não restaram configurados, essencialmente, pelo fato de que a situação configura mero aborrecimento e não enseja o dano moral.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022